Tribunal: TJES
Processo: 5003217-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Penhora / Depósito/ Avaliação; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003217-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALMIR ANTONIO SANTORIO

AGRAVADO: PEDRO ALMIR FAVERO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO COM EFEITOS EX TUNC. POSSIBILIDADE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Almir Antonio Santorio em face de acórdão que deu parcial provimento a Agravo de Instrumento, para determinar apenas o desbloqueio de ativos financeiros, sem analisar o pedido de concessão da gratuidade de justiça com efeitos retroativos. O embargante sustenta omissão quanto à pretensão de que a benesse fosse conferida com efeitos ex tunc, conforme solicitado na primeira oportunidade em que se manifestou no processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar o pedido de concessão da gratuidade de justiça com efeitos retroativos à data da primeira manifestação do Embargante nos autos, e, em caso positivo, definir se tal retroatividade é juridicamente admissível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado incorre em omissão relevante ao deixar de se manifestar sobre ponto expressamente deduzido no recurso, qual seja, a pretensão de concessão da gratuidade de justiça com efeitos ex tunc, apesar de constar no relatório do voto.

4. O art. 1.022, II, do CPC autoriza o uso dos embargos de declaração para suprir omissão de ponto sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador, seja de ofício ou a requerimento.

5. Embora a regra geral disponha que a gratuidade de justiça tenha efeitos ex nunc, a jurisprudência tem admitido sua concessão com efeitos ex tunc quando o pedido é apresentado na primeira oportunidade de manifestação nos autos, especialmente em casos de hipossuficiência comprovada e ausência de participação da parte em fases anteriores do processo.

6. No caso concreto, o Embargante foi revel na fase de conhecimento e pleiteou o benefício da justiça gratuita em sua primeira manifestação no cumprimento de sentença, não havendo oportunidade anterior para tanto.

7. A concessão retroativa da gratuidade de justiça, nessa hipótese, é medida necessária para assegurar o pleno acesso à justiça (CF/1988, art. 5º, LXXIV), evitando a imposição de encargos processuais em fase na qual a parte não participou.

8. Circunstâncias pessoais do Embargante, como idade avançada e grave enfermidade, reforçam a necessidade de assegurar a efetividade da assistência judiciária gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração providos.

Tese de julgamento
:

1. Omissão configurada quando o acórdão deixa de se manifestar sobre pedido expressamente formulado no recurso, devendo ser sanada nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

2. A gratuidade de justiça pode ser concedida com efeitos retroativos (ex tunc) quando requerida na primeira oportunidade de manifestação da parte no processo e verificada a hipossuficiência econômica.

3. A concessão retroativa do benefício é compatível com os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 1.022, II, 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, AI 0754450-74.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6ª Turma Cível, j. 26.03.2024, DJe 17.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALMIR ANTONIO SANTORIO
em face do v. acórdão (ID 9787600) que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto, tão somente para determinar o desbloqueio de seus ativos financeiros.

Sustenta o Embargante, em suas razões (ID 9934222), que o acórdão incorreu em omissão, vício previsto no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil. Alega que, embora tenha constado no relatório do voto a sua pretensão de que o benefício da gratuidade de justiça fosse concedido com efeitos
ex tunc
(retroativos), a fundamentação e a parte dispositiva do julgado não analisaram a referida tese.

Requer, assim, o acolhimento dos presentes embargos para que a omissão seja sanada e, no mérito, seja reformada a decisão de piso para conferir efeitos retroativos ao benefício outrora concedido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 23 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALMIR ANTONIO SANTORIO
em face do v. acórdão (ID 9787600) que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto, tão somente para determinar o desbloqueio de seus ativos financeiros.

Sustenta o Embargante, em suas razões (ID 9934222), que o acórdão incorreu em omissão, vício previsto no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil. Alega que, embora tenha constado no relatório do voto a sua pretensão de que o benefício da gratuidade de justiça fosse concedido com efeitos
ex tunc
(retroativos), a fundamentação e a parte dispositiva do julgado não analisaram a referida tese.

Requer, assim, o acolhimento dos presentes embargos para que a omissão seja sanada e, no mérito, seja reformada a decisão de piso para conferir efeitos retroativos ao benefício outrora concedido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Segundo o art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (iii) corrigir erro material.

Compulsando os autos, verifico que
assiste plena razão ao embargante
.

De fato, o v. acórdão embargado, embora tenha apreciado com profundidade as questões relativas à nulidade dos atos processuais e à impenhorabilidade dos valores, deixou de se manifestar expressamente sobre o pedido de atribuição de efeitos
ex tunc
à gratuidade de justiça.

O relatório do voto condutor consignou a existência da pretensão recursal do Agravante nesse sentido, nos seguintes termos: "
Alega também que a gratuidade de justiça deve ser concedida com efeitos ex tunc, haja vista que o pedido foi realizado em sua primeira manifestação nos autos
.". Contudo, a análise meritória e o dispositivo do acórdão silenciaram sobre o ponto.

Configurada, portanto, a omissão,
passo a saná-la, integrando o acórdão com a análise da matéria.

A controvérsia cinge-se em definir o alcance temporal do benefício da justiça gratuita concedido ao Embargante. A regra geral é que a decisão que defere a gratuidade possui efeitos prospectivos, ou seja,
ex nunc
, não retroagindo para alcançar atos processuais pretéritos.

Todavia, a jurisprudência pátria, em uma interpretação que prestigia o princípio constitucional do acesso à justiça, tem admitido, em caráter excepcional, a atribuição de efeitos retroativos (
ex tunc
) ao benefício. Tal excepcionalidade se aplica precisamente em casos como o dos autos:
quando o pedido é formulado na primeira oportunidade que a parte tem para se manifestar no processo
.

A propósito:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA . COMPROVAÇÃO. EFEITO RETROATIVO. EX TUNC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA . COMPROVAÇÃO. EFEITO RETROATIVO. POSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO . 1. O cerne da controvérsia reside em analisar o efeito do benefício da gratuidade de justiça deferida aos agravantes (ex nunc ou ex tunc) e, ainda, a divergência apresentada quanto ao valor do débito. No caso, os agravantes alegam que há uma disparidade entre a planilha que instruiu a ação executiva juntada no ID 133335047 e a apresentada para requerer as constrições patrimoniais de ID 153155924. 2 . O pedido de gratuidade de justiça foi formulado na primeira manifestação dos agravantes nos autos, de modo que cabível a concessão da benesse em prol dos recorrentes com efeitos retroativos (ex tunc). 3. Para comprovar o crédito na execução extrajudicial de taxas condominiais, o condomínio precisa apresentar cópias da convenção e da ata da assembleia que fixou o valor das cotas ordinárias ou extraordinárias. 4 . Em face do deferimento do benefício concedido, a exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios devem ficar suspensos pelo prazo legal; por conseguinte, as cifras a eles correlatas devem ser decotadas da planilha que apurou o crédito exequendo. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-DF 0754450-74 .2023.8.07.0000 1839202, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 26/03/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/04/2024)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA . COMPROVAÇÃO. EFEITO RETROATIVO. EX TUNC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA . COMPROVAÇÃO. EFEITO RETROATIVO. POSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO . 1. O cerne da controvérsia reside em analisar o efeito do benefício da gratuidade de justiça deferida aos agravantes (ex nunc ou ex tunc) e, ainda, a divergência apresentada quanto ao valor do débito. No caso, os agravantes alegam que há uma disparidade entre a planilha que instruiu a ação executiva juntada no ID 133335047 e a apresentada para requerer as constrições patrimoniais de ID 153155924. 2 . O pedido de gratuidade de justiça foi formulado na primeira manifestação dos agravantes nos autos, de modo que cabível a concessão da benesse em prol dos recorrentes com efeitos retroativos (ex tunc). 3. Para comprovar o crédito na execução extrajudicial de taxas condominiais, o condomínio precisa apresentar cópias da convenção e da ata da assembleia que fixou o valor das cotas ordinárias ou extraordinárias. 4 . Em face do deferimento do benefício concedido, a exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios devem ficar suspensos pelo prazo legal; por conseguinte, as cifras a eles correlatas devem ser decotadas da planilha que apurou o crédito exequendo. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-DF 0754450-74 .2023.8.07.0000 1839202, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 26/03/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/04/2024)

No caso concreto, é incontroverso que o Embargante foi revel na fase de conhecimento e sua primeira intervenção no feito ocorreu já na fase de cumprimento de sentença, momento em que pleiteou a benesse. Antes disso, não teve oportunidade de requerer o benefício ou de demonstrar sua condição de hipossuficiência.

Impor ao jurisdicionado os ônus sucumbenciais de uma fase processual na qual não teve participação efetiva, para só então garantir-lhe a gratuidade, seria esvaziar a própria finalidade do instituto. A concessão do benefício com efeitos retroativos, nesta hipótese, é medida que se impõe para garantir a plenitude da assistência judiciária gratuita, consagrada no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Ademais, as circunstâncias particulares do caso, que envolvem pessoa idosa e portadora de doença grave, reforçam a necessidade de conferir a máxima efetividade à norma garantidora, afastando óbices financeiros que possam dificultar a defesa de seus direitos.

Dessa forma, o vício deve ser sanado para acolher a pretensão do Embargante e reformar a decisão de primeira instância no que tange aos efeitos da gratuidade de justiça.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
aos presentes Embargos de Declaração para, sanando a omissão apontada no v. acórdão, integrar-lhe a fundamentação e, no mérito,
atribuir efeitos
ex tunc

ao benefício da justiça gratuita
concedido ao Embargante/Executado, retroagindo à data de sua primeira manifestação nos autos de origem.

No mais, persiste o acórdão tal como lançado.

Ficam prequestionados os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar